Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA REGULARMENTE CITADA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. DESCONTO MENSAL DE 10%, ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis da executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração da devedora, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
3. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária da devedora, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.

4. A inércia e descaso da devedora somente a ela prejudica, pesando o comportamento desidioso externado somente contra si mesma, pois, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta, como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha, para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.